Tribunal: TJES
Processo: 0001386-54.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001386-54.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DADALTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

APELADO: SUPERMERCADO GRECHI LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por uma das rés contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança ajuizado por empresa autora, condenando-a, solidariamente com outras empresas do grupo, ao pagamento de valores decorrentes de transações realizadas com cartão de crédito por instituição financeira co-ré, em liquidação extrajudicial. A sentença reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas demandadas e aplicou a solidariedade passiva entre elas. A Apelante alega, em síntese, ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inexistência de grupo econômico que justifique a solidariedade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes; e (ii) estabelecer se a mera existência de grupo econômico entre as demandadas é suficiente para justificar a responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O serviço de intermediação de pagamento por cartão de crédito utilizado pela autora não configura relação de consumo final, mas insumo econômico que fomenta sua atividade empresarial. Logo, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre as partes.

4. A constituição de grupo econômico, por si só, não implica a responsabilidade solidária entre as empresas que o compõem, sendo imprescindível a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial — à luz do disposto no art. 50 do Código Civil.

5. Não demonstrado, no caso concreto, a existência de confusão patrimonial ou uso abusivo da personalidade jurídica, impõe-se a exclusão da responsabilidade solidária da Apelante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral em relação à Apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “Ação de Cobrança” ajuizada por SUPERMERCADO GRECHI LTDA. em desfavor de DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - em liquidação extrajudicial, DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA e D&D HOME CENTER DA CONSTRUÇÃO LTDA, pela qual o primeiro alega que a Requerida DACASA deixou de efetuar os repasses das transações realizadas com cartão de crédito, perfazendo um montante de R$ 31.754,47 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), valor que pretende ver restituído. Alega ainda a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a existência de grupo econômico entre as demandadas.

Pela sentença id 8685649, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresas requeridas e condenando-as, solidariamente, ao pagamento do valor devido, com a incidência de correção monetária e juros desde a citação.

Irresignada, DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (a) sua ilegitimidade passiva, ao argumento que não integrou a relação jurídica com a Apelada, pois não participou das transações com o cartão de crédito; (b) a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o vínculo entre as partes é de natureza comercial, afastando a alegada vulnerabilidade do Apelado; (c) a inexistência de grupo econômico, refutando qualquer unidade de gestão ou confusão patrimonial com a co-demandada, o que excluiria a solidariedade imposta.

Em suas contrarrazões, o SUPERMERCADO GRECHI LTDA. pugna pela manutenção integral da sentença.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016935-26.2014.8.08.0035

APELANTE: MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADA: RICDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “Ação de Cobrança” ajuizada por SUPERMERCADO GRECHI LTDA. em desfavor de DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - em liquidação extrajudicial, DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA e D&D HOME CENTER DA CONSTRUÇÃO LTDA, pela qual o primeiro alega que a Requerida DACASA deixou de efetuar os repasses das transações realizadas com cartão de crédito, perfazendo um montante de R$ 31.754,47 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), valor que pretende ver restituído. Alega ainda a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a existência de grupo econômico entre as demandadas.

Pela sentença id 8685649, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresas requeridas e condenando-as, solidariamente, ao pagamento do valor devido, com a incidência de correção monetária e juros desde a citação.

Irresignada, DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (a) sua ilegitimidade passiva, ao argumento que não integrou a relação jurídica com a Apelada, pois não participou das transações com o cartão de crédito; (b) a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o vínculo entre as partes é de natureza comercial, afastando a alegada vulnerabilidade do Apelado; (c) a inexistência de grupo econômico, refutando qualquer unidade de gestão ou confusão patrimonial com a co-demandada, o que excluiria a solidariedade imposta.

Pois bem.

De início, observa-se assistir razão à Apelante quanto à inaplicabilidade do CDC no caso vertente.

A relação jurídica existente entre o SUPERMERCADO GRECHI LTDA. e a DACASA FINANCEIRA S.A. caracteriza-se nitidamente como prestação de serviço de intermediação de pagamento via cartão de crédito, destinada à facilitação e ao fomento da atividade empresarial do Apelado.

Neste contexto, o serviço de pagamento por meio de cartão de crédito não caracteriza uma aquisição voltada ao consumo final, mas sim um insumo econômico que, ao potencializar as vendas do Apelado, promove a continuidade e o incremento de sua atividade comercial.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSUMO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE INEXISTENTES – ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADO – ÔNUS DO RÉU DE PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte apelada utiliza o serviço de cartões de crédito com o intuito de facilitar a sua atividade comercial e, portanto, não há relação de consumo entre a empresa e a operadora de cartões de crédito.

2. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte apelada, ora autora na origem, demonstrou o fato constitutivo do seu direito, ao passo que o apelante não apresentou nenhum documento hábil a comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme previsão do artigo 373, II do Diploma Processual.

3. A apelante é detentora das informações sobre as operações realizadas por meio das máquinas de cartões de créditos e o repasse dos pagamentos realizados, e por esta razão, deveria ter apresentado os extratos pertinentes no intuito de afastar as alegações inicias, o que não ocorreu, de modo que não produziu a prova pertinente no caso.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES - Apelação Cível nº 0027550-74.2015.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 03.04.2024)

Deste modo, o julgamento da presente
quaestio iuris
não deve se alicerçar nas normas protetivas da legislação consumerista.

Avançando na análise, tem-se que assiste razão à Apelante quanto à alegação de ausência de solidariedade entre as empresas rés.

Consoante cediço, a mera constituição de grupo econômico, por si só, não implica na exclusão da personalidade jurídica autônoma de cada sociedade que o compõe.

Neste contexto, cada empresa, mesmo inserida em um determinado conglomerado, conserva sua autonomia patrimonial e personalidade jurídica individual, de modo que suas obrigações e responsabilidades não se transmitem automaticamente às demais sociedades do grupo.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica – que possibilitaria a extensão de responsabilidade entre empresas de um mesmo grupo – somente se justifica em situações excepcionais, nas quais restar comprovado o abuso de personalidade, evidenciado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A autonomia patrimonial das sociedades empresárias consiste em princípio fundamental do direito societário, com a finalidade de garantir que cada sociedade responda isoladamente por suas obrigações, circunscrevendo os riscos empresariais ao patrimônio específico de cada pessoa jurídica, sem comprometer indevidamente os ativos das demais.

Nesse sentido, para que se admita a superação dessa segregação patrimonial e jurídica, mostra-se indispensável a demonstração dos pressupostos legais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Há de considerar, ademais, o disposto no artigo 265 do Código Civil, cujo teor preconiza que a solidariedade entre as partes não pode ser presumida, devendo constar expressamente em norma legal ou contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme em proclamar que o mero fato de as empresas integrarem um mesmo grupo econômico não é suficiente para caracterizar a responsabilidade solidária, uma vez que o instituto da solidariedade exige a comprovação de unidade gerencial ou de atuação coordenada, em que se verificam uma comunhão de interesses e uma prática empresarial abusiva ou fraudulenta.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 50 DO CC/2002. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. GRUPO ECONÔMICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO. PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA INTEGRAL REFERENTES A RESCISÕES COMPLEMENTARES, TRIBUTOS E DA CONTRAPRESTAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS. ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA DECORRENTE DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior a responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico não decorre meramente desta circunstância, sendo imprescindível a demonstração de confusão entre as diferentes pessoas jurídicas, a amparar a solidariedade.

2.1. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido, (quanto ao fato de que não ficou configurada a responsabilidade solidária, na hipótese em estudo) ensejaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências que encontram óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.303.254/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES A UM MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO SE PRESUME. NECESSIDADE DE PROVA DE ILÍCITO QUE AUTORIZE A DESCONSIDERAÇÃO DAS PERSONALIDADES AUTÔNOMAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECADÊNCIA. TESE DE FRAUDE QUE NÃO FOI ACOLHIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SEGUNDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O mero fato de pessoas jurídicas pertencerem a um mesmo grupo econômico não enseja, por si só, a responsabilidade solidária dessas entidades.

2. Eventual confusão entre as diferentes personalidades jurídicas, capaz de conduzir à responsabilidade solidária, dependeria de exame do acervo fático probatório dos autos que levasse a interpretação diversa da que alcançou a instância de origem, que não identificou os vícios alegados pela exequente.

3. É inviável a apreciação de tese fundada em premissa fática que não foi reconhecida pela instância de origem, a teor da orientação firmada na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS desprovido.

(AgRg no AREsp n. 549.850/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 15/5/2018.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. NECESSIDADE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico, tendo em vista que após o CPC/2015, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.401.723/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

Assim, para que se imponha responsabilidade solidária a empresas de um mesmo grupo, é imprescindível demonstrar elementos que evidenciem a confusão patrimonial ou a prática de abuso de personalidade jurídica, situações que, se configuradas, permitem afastar a autonomia patrimonial com base nos critérios do artigo 50 do Código Civil.

O simples compartilhamento de sócios ou de sede entre as empresas, quando não acompanhado de provas de abuso, fraude ou unidade gerencial, é insuficiente para caracterizar a solidariedade entre elas.

No caso em análise, depreende-se que o Apelado limita-se a alegar que a Apelante DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira DACASA, sem apresentar qualquer circunstância concreta que indique o uso abusivo da personalidade jurídica ou alguma relação de confusão patrimonial entre as empresas. Lastreia-se a tese autoral, portanto, apenas na relação societária entre as empresas, sem oferecer indicativos, muito menos provas, de que a Apelante teria agido de forma a fraudar credores ou se beneficiado ilicitamente da estrutura do grupo.

De igual modo, a sentença de primeira instância, ao reconhecer a solidariedade, baseou-se apenas na existência do grupo econômico, sem que se alicerçar em elementos que comprovassem a confusão patrimonial ou a unidade de gestão necessária para a responsabilização solidária. Os elementos apresentados, como a coincidência de sócios e endereço comum, são insuficientes para sustentar a solidariedade passiva, uma vez que não constituem, por si só, provas de atuação conjunta ou de desvio de finalidade que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.

Diante da ausência de elementos específicos na petição inicial que caracterizem o abuso da personalidade jurídica por parte da Apelante, conclui-se que não há fundamento legal para sua responsabilização solidária, devendo, por consequência, ser julgada improcedente a pretensão autoral em seu desfavor.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral em relação à DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, correspondente à quota-parte que lhe incumbiria, em tese, pela dívida cobrada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.